Tribunal: TJDFT
Processo: 0754103-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. VISITAÇÃO PATERNA. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para flexibilização das medidas anteriormente deferidas e manteve suspenso o direito de visitas paternas à menor, diante da existência de indícios de risco à sua integridade física e psicológica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência voltada à autorização de visitas paternas assistidas, bem como em examinar se a suspensão integral do convívio paterno, à luz do contexto fático delineado, observa o princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de elementos concretos indicativos de possível violência sexual que envolva outra filha do agravante, associada à existência de medidas protetivas em seu desfavor, revela risco atual à integridade física e psicológica da menor.
4. O direito à convivência familiar embora assegurado pela Constituição Federal não possui caráter absoluto e admite restrição excepcional quando necessária à proteção da criança ou do adolescente.
5. A flexibilização da medida ainda que por meio de visitas assistidas é inadequada, pois não afasta o risco identificado, sobretudo diante da investigação criminal em curso e da ausência de elementos probatórios suficientes para afastar as suspeitas.
6. A manutenção da restrição imposta revela-se proporcional e compatível com o princípio do melhor interesse da criança e eventual reavaliação da medida deve ocorrer após a regular instrução probatória na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de indícios concretos de risco à integridade física ou psicológica da criança autoriza a restrição excepcional do direito à convivência familiar, o que não possui caráter absoluto e pode ser revisto após instrução probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0721931-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 29.10.2025.